Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM FACE DE DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO ASSINALADO POR LEI. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A GUIA DE RECOLHIMENTO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.

2. A agravante sustenta que o preparo recursal foi comprovado no ato de interposição do recurso inominado, motivo pelo qual pugna pela revogação da decisão agravada, bem como pelo conhecimento do recurso interposto.

3. A agravada destaca que não foi comprovado o recolhimento do preparo, visto que o código de barras do comprovante de pagamento exibido é diferente do código da guia de recolhimento emitida pelo TJDFT. Requer a manutenção da decisão agravada pelos próprios fundamentos.

4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

5. Ao contrário do aventado pela agravante, não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado por lei, uma vez que a guia de custas e emolumentos inserida apresenta numeração de identificação diversa do corresponde recibo.

6. Conforme exposto na decisão agravada, a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial (ID 51053535 – Pág. 1) apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725018 01763.867171 4 94420000002119, enquanto o recibo juntado (ID 51053535 – Pág. 2) se refere à guia de código de barras 00190.00009 02941.725018 01765.336175 7 94440000002119.

7. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48h após a interposição do recurso, a deserção foi configurada. Nesse sentido: Acórdão 1791204, 07044159220238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).